Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728801-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: AGNELO RUFINO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GEAP. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAÇÃO NECESSÁRIA AO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que as entidades de autogestão não se ajustam ao conceito de fornecedor, conforme entendimento já sumulado pelo STJ (Súmula 608). 2. Somente o profissional habilitado é capaz de indicar o tratamento apropriado para o restabelecimento do estado de saúde de seu paciente. Dessa forma, não se mostra plausível a limitação a autorização de certos procedimentos à listagem da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS). 3. Resta evidenciado que o apelado é portador de adenocarcinoma gástrico, necessitando do tratamento vindicado, haja vista que a suspensão da medicação seria temerosa, com riscos para o paciente, devendo, assim, a GEAP custear o tratamento requerido pelo médico assistente do apelado. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS é meramente exemplificativo e, por si só, insuficiente para amparar a negativa de cobertura do tratamento solicitado, razão pela qual não cabe ao plano de saúde eleger o tipo de tratamento que lhe pareça mais adequado. 5. No tocante ao dano moral, tendo em vista a conduta ilícita, correta a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização, em virtude da idade e do estado de saúde crítico em que se encontra o autor, gerando, a conduta da ré, dissabores que ultrapassam os aborrecimentos do dia-a-dia. 6. O valor da indenização fixada pela r. sentença atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 do Código Civil e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, sustentando a legitimidade da recusa da cobertura no fornecimento do medicamento que não consta como antineoplásico no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aduz que, ante a legitimidade da recusa, não há ato ilícito apto a ser indenizado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a sua tese; c) artigo 1.026 do CPC, defendendo que a multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração deve ser afastada, pois não possuía caráter protelatório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009